Tribunal: TCU
Processo: 002.573/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 46/2012, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 671741, função null, que teve como objeto ACOES DE SOCORRO, ASSISTENCIA E RESTABELECIMENTO. (no da TCE no sistema: 1925/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6017/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em julgar regulares com ressalva as contas do responsável Salvador Brito de São José (CPF: XXX.942.255-XX), dando-lhe quitação, e em encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada da instrução (peça 201), à unidade jurisdicionada e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 002.573/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Salvador Brito de São José (XXX.942.255-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Kivio Dias Barbosa Lopes (14833/OAB-BA), representando Salvador Brito de São Jose. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.